Tribunal: TJMT
Processo: 1005112-43.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005112-43.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GENI VITAL DA SILVA - CPF: 689.704.809-78 (APELADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), VALERIA NASCIMENTO MARTINS DA SILVA - CPF: 025.984.271-06 (APELADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REFUTADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - CONTRATOS JUNTADOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A argumentação que reproduz parcialmente parte dos fundamentos exarados em outros momentos, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

II - Apesar de a parte apelada afirmar desconhecer qualquer relação negocial com a instituição financeira, o banco apelante trouxe os instrumentos de empréstimos devidamente assinados, inclusive com a presença de assinatura de testemunha e marcação de impressão digital carimbada pela parte autora/recorrida.

III - Sobejamente demonstrado que a parte não agiu como recomenda o artigo 77 do Código de Processo Civil enveredando-se em ajuizar demanda predatória, contra fatos existentes e contra a lei, com o intuito de tirar vantagem, violando o artigo 80 do mesmo comando processual, correta a aplicação da pena de litigância de má fé, consubstanciada esta nos parâmetros do artigo 81, ainda do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1005112-43.2020.8.11.0003 interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. contra sentença proferida nos “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com GENI VITAL DA SILVA perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 204664800 o magistrado a quo julgou procedente a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito" promovida por GENI VITAL DA SILVA, em desfavor de BANCO VOTORTANTIM S/A, com qualificação nos autos, para:

Condenar o réu no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral; declarar inexistente os débitos representados pelos contratos n°s 196160559, com data de 07/07/2010, no valor de R$ 4.772,21 (quatro mil e setecentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos); 198075235, com data de 07/03/2011, no valor de R$ 280,40 (duzentos e oitenta reais e quarenta centavos); 199396696, com data de 07/07/2011, no valor R$ 322,87 (trezentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos); contrato 231249637, com data de 07/04/2012, no valor R$ 694,84 (seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos); contrato 233705143, com data de 07/08/2013, no valor R$ 4.825,42 (quatro mil e oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos); contrato 236391516, com data de 07/11/2015. no valor: R$ 5.365,57 (cinco mil e trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos); e, contrato 236391550, com data de 07/11/2015, no valor de R$ 800,92 (oitocentos reais e noventa e dois centavos);

Determinar a restituição da importância descontada da conta da autora, de forma simples;

Determinar a parte autora que restitua a importância depositada em sua conta corrente, pelo réu no valor de R$ 694,84 (seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos), devidamente corrigida: juros de 1% ao mês e correção monetária, a contar desta decisão;

Condenar a empresa ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 204664802 que é importante registrar, que primeiramente foi feito um contrato e, posteriormente, outros contratos, ao fim de quitar os contratos anteriores, sendo que os contratos foram devidamente lidos ao autor, inclusive constando neles quando se tratava de refinanciamento. Desta forma, seja porque o empréstimo esteja plenamente representado pelos instrumentos contratuais anexos, seja porque o mesmo recebeu valores da Ré, tem-se que é improcedente a alegação de fraude, sendo ônus do Autor comprovar o que alega, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil;

Afirma que os analfabetos não se enquadram em nenhuma das hipóteses especificadas nos artigos 3º e 4º, do Código Civil. Sendo assim, não são relativa nem absolutamente incapazes, gozando, para todos os efeitos, de capacidade plena. Importante ressaltar ainda que consta nos contratos a assinatura de duas testemunhas, constando ainda que os contratos foram lidos e compreendidos pela autora;

Aduz que diante da trajetória apresentada, outra não é a conclusão senão aquela em que a ação deve ser julgada improcedente, tendo em vista que os contratos foram formalizados pela Autora e os créditos das operações foram depositados em sua conta;

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos do Autor.

Contrarrazões sob ID. 204664802 suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito” ajuizada por GENI VITAL DA SILVA, ora apelada, em face de BANCO VOTORANTIM S/A, ora apelante.

Narrou a parte autora que tomou conhecimento de contratos de empréstimos junto à empresa ré com descontos mensais, referente aos contratos nºs 196160559, 198075235, 199396696, 231249637, 233705143, 236391516 e 236391550; que, não reconhece os contratos, pois, oriundo de fraude, assim, busca a procedência da ação, com a condenação da parte ré em danos materiais e morais, bem como nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 16.246,49 (dezesseis mil e duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”.

O juiz a quo julgou a ação procedente para declarar nulos os contratos impugnados, bem como deferir indenização de cunho material e moral para a demandante/recorrida.

A tese recursal funda-se na afirmação de validade dos contratos contestados.

PRELIMINARMENTE.

DA DIALETICIDADE.

Suscita a parte apelada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

A argumentação que reproduz parcialmente parte dos fundamentos exarados em outros momentos, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

É patente que a relação travada entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira no mercado de consumo.

Destaque-se o Enunciado n. 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Apesar da parte apelada afirmar desconhecer qualquer relação negocial com a instituição financeira, o banco apelante trouxe os instrumentos de empréstimos devidamente assinados, inclusive com a presença de assinatura de testemunha e marcação de impressão digital carimbada da parte autora/recorrida.

A lei civil não exige solenidade para a validade de negócio jurídico firmado por analfabeto. Ao contrário, quando a lei estabelece forma para a contratação de quem não sabe ler, refere-se apenas ao contrato de prestação de serviço, permitindo que o instrumento particular seja assinado a rogo e subscrito por 02 (duas) testemunhas (CC, art. 595). Dessa forma, não há que se exigir esta ou qualquer outra formalidade para que um analfabeto firme contrato de empréstimo consignado.

A pouca educação formal ou mesmo analfabetismo total, por si só, não tem o condão de tornar inválido o contrato firmado. A anulação da avença somente seria possível mediante a existência de prova cabal de algum vício de consentimento, o que, no caso, não há". Do contrário, declarar a nulidade de negócio jurídico válido por ausência de instrumento público que a lei não considera essencial, seria violar o princípio da legalidade (CF, art. 5º, II) e o disposto no art. 166, V do CC.

A vontade, segundo o Dicionário Aurélio, é a faculdade de representar mentalmente um ato que pode ou não ser praticado em obediência a um impulso ou a motivos ditados pela razão. É sentimento que incita alguém a atingir o fim proposto por esta faculdade; aspiração; anseio; ou desejo.

Juridicamente, a vontade revela a própria intenção, ou desejo em se fazer alguma coisa. Corresponde, pois, à deliberação, ou à resolução, intencionalmente tomada pela pessoa, a fim de que se tenha como consentimento na prática, ou na execução de um ato jurídico, de que se geram direitos, ou nascem obrigações.

Somente a livre vontade, isto é, a livre manifestação dessa vontade tem a eficácia legal, para que se produzam efeitos jurídicos. Vale dizer que a vontade, além de consciente, deve estar livre dos vícios, ou defeitos, que a possam anular.

Nos vícios da vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu íntimo e verdadeiro querer. Já os vícios sociais consubstanciam-se em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro. São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

Não verifico nenhum vício de vontade que possa macular o acordo travado entre os litigantes.

In casu a parte apelada/reclamante não teve êxito em demonstrar ocorrência de vício de vontade; que não contratou o empréstimo ou que não recebeu o valor solicitado.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte apelada.

A jurisprudência nacional coaduna:

“CIVIL. CONSUMIDOR- CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE ANALFABETA. VALIDADE DO CONTRATO FIRMADO FACE À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO VÍCIO DE CONSENTIMENTO E AO DANO SOFRIDO. Apelação conhecida e improvida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível ACORDAM os Desembargadores membros da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da apelação interposta, julgando-a improcedente para manter inalterada a sentença monocrática que reconheceu a validade do contrato e a inocorrência de dano moral. Fortaleza, 7 de outubro de 2015 MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA Desembargadora Presidente do Órgão Julgador e Relatora” (TJ-CE - APL: 00064742420128060066 CE 0006474-24.2012.8.06.0066, Relator: MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2015)

E mais:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ANALFABETO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA FORMAL. PROVA DO SAQUE. APELO DESPROVIDO. 1. O analfabetismo não se revela como uma causa para limitar a prática de atos na vida civil, não incutindo irregularidade no contrato de empréstimo a inobservância de forma especial para tanto, porque não há exigência legal, nulificando todos os efeitos dessa fattispecie (fato jurídico), doravante de lege lata não é o regulado pelo Código Civil, não, porém, em termos principiológicos (ex vi arts. 3º e 4º). 2. Hipótese em que o instrumento contratual foi assinado a rogo, obedecendo a regra do art. 595 do CC, sem o anuncio de vício de consentimento, alcançando resultado esperado, ante o saque integral do crédito pactuado pelo consumidor. 3. Apelo provido.” (TJ-MA - APL: 0472912014 MA 0002533-54.2012.8.10.0034 , Relator: KLEBER COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 29/01/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2015)

Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os demandantes e regularidade do débito.

Não é crível alguém, faça empréstimos consignados junto a instituição financeira apelante, tem prestações mensais debitadas mensalmente em seu benefício previdenciário, vem alegar que não autorizou tais empréstimos e o que é pior, não devolve o que recebeu, apropria indevidamente de tais valores e ainda deseja repetição por indébito em dobro e danos morais, aproveitando-se da gratuidade da justiça, não tem o que perder, aplicando-se o brocardo popular ‘se colar, colou’.

A litigância de má fé é patente. Trata-se de uma ‘conduta pela instauração de um processo, bem como qualquer outro ato processual incidental tomado no decorrer do processo, por meio ou fim que contrarie a boa fé. Noutro conceito acadêmico pode se considerar a litigância de má fé o exercício de forma abusiva do direito de ação, com ingresso de demandas que conspurcam até com a classe dos advogados, estes administradores da justiça (artigo 133 da CF), quando, efetivamente, sabe que a parte não tem razão, aventurando-se numa tentativa de induzir o judiciário a erro.

Como é previsto no artigo 77 do Código de Processo Civil, compete as partes: expor os fatos conforme a verdade (inciso I), não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento, não produzir provas (inciso II) e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito (inciso III).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para:

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial para, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENAR a parte autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, em observância ao art. 85 e seguintes do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

CONDENAR ainda o autor à pena de litigância de má-fé no percentual que fixou em 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024